Tribunal: TJPA
Processo: 0811726-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811726-63.2022.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA, DENIS ROBERTO RAMOS SILVA, RAPHAELA ROSA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO.
APELANTE RAPHAELA ROSA MONTEIRO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DESTA CORTE.
APELANTE VINÍCIUS MATEUS LISBOA FONSECA
.
PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. PROCEDENTE. DOCUMENTO IDÔNEO E HÁBIL A COMPROVAR A IDADE DO RÉU.
APELANTES
VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA E DENIS ROBERTO RAMOS SILVA
.

PLEITO DE REDUÇÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO EM 1/3. INCABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RECURSO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1
. Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade da apelante. O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas (militares, que, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade) são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

2.
O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

3.
In casu
, a pena-base calculada para o delito se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor da apelante Raphaela Rosa o vetor referente à culpabilidade, a qual se mostra suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).

4. A data de nascimento e o número da carteira de identidade do recorrente Vinicius Mateus foram informados no Boletim de Ocorrência Policial e no Laudo Pericial n.º 2022.01.006725-TRA, havendo
prova hábil a confirmar sua menoridade, devendo, portanto, ser reconhecida a circunstância atenuante do art. 65, I do CP.

5. As causas de aumento previstas no
artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII do CP,
foram aplicadas de forma proporcional e suficiente ao caso concreto, dentro dos ditames legais, razão pela qual mantenho-as em 3/8 nos termos em que foram aplicadas na sentença.

6. Operados os ajustes na dosimetria da pena de Vinícius Mateus Lisboa Fonseca, lhe resta o quantum definitivo de
05 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto e 13 dias-multa.

7.

RECURSOS DE DENIS ROBERTO RAMOS DA SILVA E RAPHAELA ROSA MONTEIRO, CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos,
negando provimento
aos apelos de Denis Roberto Ramos da Silva e Raphaela Rosa Monteiro e
dando parcial provimento
ao apelo de Vinicius Mateus Lisboa Fonseca, tão somente para reconhecer a atenuante de menoridade e operar os ajustes na dosimetria da sua pena, restando o quantum definitivo de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, nos termos da fundamentação, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA, DENIS ROBERTO RAMOS SILVA E RAPHAELA ROSA MONTEIRO
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pelo delito do art. 157, §2º, incisos II, V e VII do CP, imputando-lhes, as seguintes penas:

- VINICIUS MATEUS:
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa;

- DENIS ROBERTO:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

- RAPHAELA:
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, a apelante Raphaela pugna pela
absolvição
, com fundamento no art. 386, V ou VIII do CPP, por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a reanálise da
dosimetria da pena
, reduzindo-a ao mínimo legal, em razão de ser possuidora de bons antecedentes e primariedade.

Os apelantes Vinicius Mateus e Denis Roberto pedem a reforma da sentença
“para diminuir para 1/3 o aumento especial de pena do crime de roubo em relação aos acusados VINÍCIUS e DENIS e atenuar a pena de VINÍCIUS em razão de sua idade na data do fato.”

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
das apelações.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
dos

recursos
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Segundo consta da denúncia:

“No dia 29 de junho de 2022, por volta das 23h15min, os denunciados, em união de vontades e conjunção de desígnios, mediante grave ameaça com a utilização de arma branca, tomaram de assalto a vítima e dela subtraíram a carteira porta-cédulas com documentos e o automóvel Ford Ka, além de mantê-la refém no próprio carro, que usaram para cometer assaltos, sem que, entretanto, alguma vítima desse arrastão tenha sido identificada. Com efeito, a vítima trabalha como motorista de aplicativo e foi chamado pelo denunciado Mateus para uma corrida com origem na 6ª rua, bairro da Marambaia, onde a denunciada Raphaela embarcou na companhia de Mateus, para a passagem Brotinho, esquina com rua do Fio, bairro do Telégrafo, sendo que, chegando ao destino, Raphaela pediu ao motorista que seguisse mais à frente para que ela apanhasse dinheiro com sua mãe para pagamento da corrida, momento em que Mateus desferiu no ofendido um golpe chamado mata leão, empunhou uma faca e proferiu, textuais, “mano, tu perdeu, a gente vai usar o teu carro, a gente não vai fazer nada contigo, tu tá no teu corre, para em um lugar escuro que a gente vai trocar de motorista”, o que realmente foi feito próximo ao canal do Barreiro, quando já estavam no carro os quatro denunciados e um deles assumiu o volante, ilustrando a vítima que nesse momento foi agredida com socos na cabeça, nas costelas e na região do pescoço com a faca. Ocorre que a Polícia Militar tomou conhecimento por um motociclista não identificado que os usuários de um veículo Ford Ka estavam cometendo assaltos pela cidade, em seguida o carro foi avistado e perseguido, vindo os denunciados a ser presos após colisão com uma viatura da polícia, oportunidade em que foram apreendidos aparelhos celulares, carteira porta-cédulas e três facas de cozinha na posse dos mesmos, conforme autos apreensão e entrega de fls. 01 e 02, ID 68135729”

São os fatos.

- MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Conforme relatado, a defesa de Raphaela Rosa, pugna por sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A materialidade delitiva restou configurada através do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 12346540 - Pág. 1), do qual se extrai que foi encontrado em poder dos réus 03 (três) facas de cozinha, 03 (três) celulares, sendo um Iphone 6 e dois Samsung e uma carteira porta cédula, além do
Auto de Entrega
(ID 12346540 - Pág. 2), onde consta a devolução dos pertencentes à vítima Luis Carlos Paes da Silva.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na sentença (ID. 12346753 - Pág. 3 a 6) e constam das mídias dos autos:

“A vítima
L. C. P. da S

narrou, em síntese, que
estava trabalhando como motorista de aplicativo e nesse dia, 29 de junho, se encontrava na Júlio César quando recebeu uma chamada da sexta rua da Marambaia, chegando ao local entraram Mateus e a moça Raphaela, normalmente, sem dar indícios de que ocorreria o assalto
, inclusive informaram o destino da viagem como a passagem Brotinho no bairro do Telégrafo, entretanto, chegando no local, a moça mandou que fosse mais adiante, pois supostamente sua mãe é quem pagaria a corrida, com quem simulava falar ao celular. Sustentou que, logo em seguida,
foi rendido por Mateus com um golpe mata leão, achando que ele estava com arma de fogo, mas depois soube que se tratava de uma faca. Afirma que Mateus disse que não lhe machucaria nem levaria seu dinheiro, apenas queria o carro para cometer assaltos
, mandando que destravasse as portas;
momento em que entraram mais dois rapazes, sendo que um deles portava uma faca com a qual lhe ameaçou de morte, caso reagisse ou não fizesse o que mandassem.
Seguiu dizendo que os assaltantes mandaram procurar uma rua escura para trocar de motorista, razão pela qual se dirigiu para o Canal do Barreiro, ao lado da COSANPA, onde sempre ficava uma viatura da PM, mas que nesse dia não estava.
Disse que foi retirado do volante e colocado entre os bancos traseiro e dianteiro com a cabeça para baixo
. Acrescentou que os assaltantes saíram, dizendo que iriam assaltar na Sacramenta, Pedreira e deixariam o Uber em Icoaraci, entretanto,
os denunciados cometeram um assalto nas proximidades de onde reside, momento em que um amigo reconheceu seu carro em alta velocidade e avisou a Polícia,
conforme veio a saber no outro dia. Sustentou que
a Polícia localizou o carro e começou a perseguição, até a colisão do carro com a viatura. Informou que, neste momento, eles diziam que iram perder e era para pegar o declarante como refém
. Explicou
que após a colisão teve seu rosto colocado para fora, para anunciar a rendição e que os denunciados se renderam e foram presos.
Entretanto,
disse que também foi preso por ter sido confundido com assaltante e que a situação somente foi esclarecida na Delegacia pelo aplicativo Uber
.
Afirmou que foi agredido e pisado nas costas e na cabeça com a faca em seu pescoço. Disse que Mateus e a moça são muito ignorantes e maus e que teve bens subtraídos
, como celular e carteira com dinheiro. Ademais, disse que seu carro estava na reserva e informou aos assaltantes onde tinha vinte reais para abastecer.
Confirma que eles subtraíram dois celulares de outras pessoas que não foram à Unidade Policial e que no aplicativo Uber o nome que contratou a corrida era identificado somente como Mateus
, o qual estava de calça jeans e camisa vermelha, sabendo depois que ele usava tornozeleira, porém, não sabe dizer quem é Mateus na tela da audiência, pois ficou em dúvida sobre os dois que estão juntos por causa do cabelo, que está diferente.
Relatou que o sequestro durou de meia hora a quarenta minutos e que eles fizeram um segundo assalto, momento em que seu carro foi reconhecido. Disse, ainda, que os assaltantes disseram para a Polícia que o declarante era cúmplice deles, razão pela qual negava e chorava conseguindo esclarecer os fatos na Delegacia, já que o aplicativo registrou toda a corrida
, da sexta rua da Marambaia para a passagem Brotinho. Explica acreditar que eles estavam de posse de arma de fogo, pois sentia o cano na sua nuca e eles podem ter jogado fora na fuga, mas pelo local em que foi colocado, não conseguia ver nada e não sabia por onde estava rodando.
Confirma ter visto três facas com eles, que encostaram em seu corpo. Alegou não ter dúvida sobre a participação dos quatro no crime e que Raphaela tossia e dizia que estava vindo da UPA dentro do carro
, sendo que foi ela quem pegou o seu celular e resetou
. Esclareceu que ao receber o golpe mata leão, Raphaela pegou suas coisas, pisava na sua cabeça dentro do carro e era responsável por guardar os bens subtraídos de outras vítimas.
Informou que o carro é de seu tio e teve prejuízo de quatro mil reais, já que o aplicativo não dá suporte para danos materiais, razão pela qual está pagando para seu tio. (...)

A testemunha
PM José Fernando Oliveira Marques

narrou, em síntese, que sua viatura estava parada o bairro do Barreiro,
quando duas pessoas em uma moto informaram que um carro preto estava fazendo assalto, vendo em seguida o carro passar e seguiram em perseguição, dando sinal de parada que não foi obedecida, razão pela qual foi pedido apoio de outras viaturas, que ajudaram a cercar o carro em fuga no momento em que o motorista tentou dar a ré para continuar a fuga e o carro atingiu uma viatura, quando os ocupantes foram presos, inclusive o motorista do Uber, pois, a princípio, não sabia que havia refém, situação que só foi esclarecida na Delegacia
, com a identificação do motorista de aplicativo e reconhecimento de seu telefone celular. Acrescentou que o motorista informou ter sido rendido durante uma corrida e que os assaltantes saíram cometendo assaltos.
Esclareceu que foram apreendidas três facas e vários aparelhos celulares dentro do carro, sendo que o celular da vítima não estava registrando a corrida, pois estava bloqueado, e a vítima desbloqueou. Reconheceu que os quatro denunciados presentes na audiência – na tela audiovisual – como aqueles que foram presos na ocasião narrada.
(...) disse que
a vítima apresentava machucados
, mas não sabe se realizou exame de corpo de delito e não lembra se algum deles estava usando monitoramento eletrônico.

A testemunha
PM Enéias Lobo Raiol
, narrou, em síntese, que a viatura estava parada na avenida Júlio César quando um rapaz de moto informou que um carro preto estava cometendo assaltos, sendo que avistaram o referido veículo saíram em perseguição, pedindo apoio de outras VTRs para fazer o cerco
. Disse que o carro em fuga, ao ser abordado, tentou fugir de ré e colidiu com a viatura do Sargento Balbino, de modo os cinco ocupantes do carro abordado foram presos e conduzidos para a Delegacia, onde a vítima foi identificada, relatou ser motorista de aplicativo e narrou que fora assaltado durante uma corrida
. Esclareceu que a vítima comprovou ser motorista de aplicativo e que não recorda bem o que foi apreendido dentro do carro, sendo que houve busca pessoal aos presos, como de praxe, mas não lembra da apreensão de arma ou objetos com eles. (...)

O denunciado
Alailson Puga Ferreira
, por sua vez,
concordou com os termos da denúncia
, esclarecendo que o fato não foi planejado e aconteceu em cima hora. Afirmou que estava na companhia do denunciado Denis e foi quem passou a dirigir o carro depois de colocarem o ofendido para trás no veículo. (...)
Afirmou que só conhecia Dênis e não conhecia Vinicius nem Raphaela, os quais são conhecidos do primeiro
. Disse que Dênis tinha lhe convidado só para dar uma volta e
que adentrou ao veículo depois que os corréus Vinícius e Raphaela já tinham rendido o motorista do carro
. Explicou que os celulares apreendidos eram dos próprios presos e do motorista/vítima e que não tinham a intenção de praticar outros assaltos e sim somente dar uma volta. (...)

O denunciado
Vinícius Mateus Lisboa

Fonseca, da mesma forma,
concordou com os termos da denúncia, assumindo sua participação no delito
, mas esclareceu que não portava nenhum tipo de arma e não efetuaram vários assaltos, tendo se limitado ao motorista de aplicativo. Negou que tenham pegado os pertences da vítima, motorista de aplicativo
e confirmou que adentrou ao carro junto com a ré Raphaela, admitindo ter dado um “mata-leão” na vítima
. Disse conhecer Raphaela do bairro onde moram e Denis do futebol, porém não conhecia Alailson. Acrescentou que, após adentrarem ao veículo, foram apanhar Denis e negou que tenham sido agressivos com a vítima, assim como que tenham usado facas.
Confirmou que durante a corrida Raphaela se comunicava com Denis
e que não realizaram outros assaltos, tanto que não foram apreendidos outros bens além dos celulares seus e da vítima, que estava com ela mesmo (...)
Explicou que, tão logo adentrou ao veículo, pegou o celular da vítima e entregou para Raphaela, que devolveu ao ofendido (celular e bateria), no momento em que ele foi colocado para o banco de trás do carro
. Alegou o machucado da vítima decorreu da colisão e que foram agredidos pelos Policiais Militares, fizeram exames de corpo de delito, mas não passaram por audiência de custódia. (...)

O denunciado
Dênis Roberto Ramos Silva
, também,
concordou com os termos da denúncia, confessando sua participação no crime, porém, esclareceu que somente o proprietário do carro foi vitimado e não houve outras vítimas
, de modo que os celulares apreendidos dos réus e da própria vítima (...). Acrescentou que, no dia dos fatos, estava em casa quando Vinícius Mateus lhe convidou, através do celular, para praticar o crime, assim como o fez com os demais réus.
Sustentou que, no momento do planejamento, estavam separados, mas na hora do crime estavam juntos. Esclareceu que Alailson foi até sua residência e de lá foram encontrar o casal em um lugar predeterminado, tendo a ré Raphaela informado quando já estavam a caminho.
Informou não saber se Alailson tinha habilitação para conduzir veículo automotor e que todos os passos foram combinados por célula, de modo que já sabiam qual seria a participação de cada um na empreitada (...)

A denunciada
Raphaela Rosa Monteiro
,
utilizou-se de seu direito constitucional ao silêncio
e não se autoincriminar (...).”

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição da recorrente, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que a insurgente praticou o delito descrito na peça acusatória.

Por outro lado, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que a ré, foi uma das autoras do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial, como na judicial o reconhecimento dos agressores.

Assim, a palavra da vítima vem respaldada por outros elementos probatórios, especialmente das testemunhas policiais militares e dos próprios comparsas da recorrente, sendo uníssonas em confirmar a participação da apelante na
prática do crime de roubo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição.

Neste sentido são os julgados das cortes superiores:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Se o Colegiado a quo, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). (...) 6. Writ não conhecido. (HC n. 544.290/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

No mais, o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.

Sobre a matéria colaciono precedentes dessa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – APELANTE MICHEL MATOS DE ARAÚJO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. Do depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial e confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, comprova-se que os apelantes de posse de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, praticaram roubo contra a ofendida, subtraindo sua bolsa e o seu aparelho celular, empreendendo fuga, sendo capturados posteriormente
. Ressalte-se que depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, ainda com o produto do roubo, corroboram as declarações da vítima em sede extrajudicial, bem como seu reconhecimento procedido perante a autoridade policial. Dessa forma, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo, pois é totalmente valido, os depoimentos testemunhais de policiais militares
produzidos em harmonia com as demais provas constantes dos autos. CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA - Apelação criminal 0001513-75.2015.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2022 )

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

- DOSIMETRIA:

A defesa de RAPHAELA ROSA, requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena referente ao crime de roubo, para que seja reduzida em razão de ostentar bons antecedentes.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Observo que o magistrado considerou desfavorável o vetor referente às circunstâncias do delito, para aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, portanto, 06 (seis) meses acima do patamar mínimo.

Para tanto, afirmou:

“denoto que a Ré agiu com culpabilidade exacerbada, vez que ajudou na premeditação do crime e foi a pessoa quem ajudou na rendição da vítima, junto com Mateus, inclusive o ofendido relatou que ela foi bastante agressiva, lhe desferindo pisoes durante o trajeto”

Em seguida, o magistrado apontou a existência da circunstância atenuante de menoridade, reduzindo a pena em três meses, aplicando na terceira fase as majorantes do art. 157, §2º, incisos II, V e VII aumentando a pena em 3/8 e tornou a pena definitiva 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses 03 (três) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa.

Entendo que a decisão está bem fundamentada e o cálculo da reprimenda se apresenta imune de reparo, devendo o vetor relativo à culpabilidade permanecer desfavorável a recorrente, eis que extrapolou em muito o tipo penal, face à premeditação do delito e a agressividade com que conduziu a ação criminosa.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada, justificando a reprimenda base e todo o cálculo de pena, que se encontra ancorada em elementos concretos dos autos, não há que se falar em reforma da dosimetria.

Noutro giro, os apelantes
VINICIUS MATEUS
e
DENIS ROBERTO
pedem a reforma da sentença para diminuir em 1/3 o aumento especial de pena do crime de roubo e para atenuar a pena de
VINÍCIUS MATEUS
em razão de sua idade na data do fato. Vejamos:

De início, aponto a aplicação da pena-base para ambos os réus em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses der reclusão e 15 (quinze) dias-multa, não havendo reparos a serem realizados nessa fase.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante de menoridade requerido pelo réu VINÍCIUS MATEUS, compulsando os autos verifico que, tanto no Boletim de ocorrência policial (ID. 12346539 - Pág. 1), como no Laudo nº2022.01.006725-TRA (id. 12346545 - Pág. 8) foi informada, além da data de nascimento, o número da carteira de identidade do recorrente,
havendo, portanto, prova hábil a comprovar a sua menoridade.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. RECONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. (...) 2. Ademais, não há que falar em ausência de provas da menoridade, sob a alegação de que não foi juntado cópia da certidão de nascimento do coautor. Isso porque esta Corte possui entendimento de que, "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (enunciado 74/STJ).
O documento hábil ao qual se refere a aludida súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade"
(AgRg no REsp n. 1683731/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.222.569/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO RUBRICADOS PELO JUÍZO COM A QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS MENORES. DOCUMENTOS IDÔNEOS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".
Igualmente, esta Corte tem entendido que, além da certidão de nascimento ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento de registro dotado de fé pública
. Precedentes. III - Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a menoridade dos adolescentes, lastreando-se na presença das suas respectivas qualificações completas nos mandados de busca e apreensão dos menores firmados pelo Juízo e no boletim de ocorrência. Assim,
considerando a qualificação completa dos menores, com a indicação dos números dos RGs, e que os mandados de busca e apreensão endossados pelo Julgador, bem como o Boletim de Ocorrência, são documentos revestidos de fé pública
, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 409.100/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

Assim, demonstrado nos autos que o agente, à época dos fatos, contava menos de 21 anos, faz-se necessário, na segunda fase, tanto o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, como da menoridade relativa (art. 65, I do CP), pelo que reduzo em 06 meses a pena do apelante, passando para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que concerne ao pedido de ambos os réus para diminuir em 1/3 o aumento especial de pena do crime de roubo na terceira fase, adianto que não prospera.

Em que pesem os argumentos recursais, correta a atuação do Magistrado que, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aumentou a pena em 3/8 sendo suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual deve permanecer nesse patamar, nos termos em que foi aplicado na sentença:

“as causas de aumento de pena imputadas ao acusado, quais sejam, as descritas no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII do CPB (concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e uso de arma branca).

Ora, ao analisar detidamente o encarte processual, observo que as três majorantes restaram demonstradas. No caso, houve a atuação em conjunto e com unidade de vontade de quatro agente, com restrição da liberdade da vítima e com a ameaça realizada através de facas, segundo consta dos depoimentos supratranscritos.

Considerando que se trata de um crime que contou com a ação conjunta de quatro comparsas, os fizeram a vítima refém por tempo superior ao necessário para a subtração patrimonial e que se utilizaram de três facas para ameaça o ofendido, conforme consta no auto de apreensão ID 68135729 – Pág. 1, o que diminuiu sobremaneira a sua capacidade de reação e proteção, agravando o crime, a pena deve ser aumentada no patamar de 3/8 (três oitavos) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Destaco, por fim, que
o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, são os julgados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE MAJORANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II
- Na presente hipótese, as instâncias de origem aplicaram a fração de 3/8 para a incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas destacando o fato de o crime ter sido cometido por "quatro assaltantes, que ameaçaram as vítimas com o emprego de duas pistolas, cumprindo destacar que chegaram a apertar o gatilho, porém o projétil picotou, não se aperfeiçoando crime mais grave (latrocínio), por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o que justifica o recrudescimento aplicado pelo magistrado a quo, que se mostrou adequado e proporcional" (fl. 47). III - Desse modo, verifica-se que houve a devida fundamentação concreta para a incidência da fração aplicada. Portanto, com a fixação do total de aumento de pena determinado por critério não exclusivamente quantitativo, mas com referência a elementos concretos dos autos,
não há que falar em descumprimento do entendimento consolidado no enunciado n. 443 da Súmula deste Tribunal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 817.547/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifei)

Dessa forma, mantenho a causa de aumento aplicada pelo magistrado na terceira fase da dosimetria da pena no patamar de 3/8, como também mantenho a pena definitiva de Denis Roberto Ramos da Silva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Com relação ao réu Vinícius Mateus Lisboa Fonseca, realizada a redução da pena na segunda fase, para 04 (quatro) anos de reclusão, aumento sua pena 3/8, passando a valorá-la em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o semiaberto nos termos do disposto no art. 33, §1º, “a” e §2º, “a”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera 04 anos e os crimes foram cometidos com violência à pessoa nos termos do art. 44, I, do CP.

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, conheço dos recursos,
negando provimento
aos apelos de Denis Roberto Ramos da Silva e Raphaela Rosa Monteiro e,
dando parcial provimento
ao apelo de Vinicius Mateus Lisboa Fonseca, tão somente para reconhecer a atenuante de menoridade e operar os ajustes na dosimetria da sua pena, restando o quantum definitivo de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023